Tribunal: TJDFT
Processo: 0717040-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717040-45.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROTO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: JAQUELINE CANDIDA DE OLIVEIRA CARRILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BROTO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO no 0714279-63.2023.8.07.0004, opostos por JAQUELINE CANDIDA DE OLIVEIRA CARRILHO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 191812144 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, suspendeu o curso da ação originária até o julgamento definitivo da Ação de Usucapião no 5733900-57.2023.8.09.0051 que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que a suspensão do processo lhe é extremamente prejudicial, na medida em que a ação de usucapião pode levar longo período para ser julgada no Poder Judiciário do Estado de Goiás, prejudicando o seu direito de receber o crédito. Afirma que, nos embargos de terceiro originários, a agravada sustenta que é possuidora dos direitos sobre o imóvel situado na Rua 6, QD. 17, Lote 18, Setor Centro Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.560- 455, e que o bem foi penhorado por ordem Judicial decorrente do cumprimento de sentença no 0001385-87.2009.8.07.0004, também em trâmite na 1a Vara Cível do Gama. Pondera que a petição inicial ainda não fora recebida e que a agravada não preencheria os requisitos para aquisição originária do imóvel em ação de usucapião, uma vez que lá não reside. Ressalta que não foram juntados documentos básicos que demonstrariam a posse do imóvel com animus domini e que a agravada possui vínculo parental com os proprietários do imóvel. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de que seja desconstituída a suspensão deferida e o processo prossiga em seus ulteriores termos. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal juntados no ID 58489667. Verifico que a agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 12:17:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora